Tribunal: TJMT
Processo: 0007407-86.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007407-86.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS - CPF: 048.122.191-32 (APELADO), THALISNER MATHEUS PRATES - CPF: 055.788.351-20 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Existindo relevante dúvida quanto à destinação mercantil da droga apreendida, imperiosa a manutenção da sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado aos apelados para as sanções do art. 28, da Lei n. 11.343/06, com base no princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (7,3g de pasta-base de cocaína e 8,2g de maconha), não foram apreendidos apetrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos que pudesse indicar o propósito mercantil.

2. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, desclassificou a imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em desfavor de
MARIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS
e
THALISNER MATHEUS PRATES
para a conduta prevista no artigo 28,
caput
, da referida Lei, declarando extinta a punibilidade de ambos (Id. 205064272).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso pleiteando, em síntese, a reforma da sentença apelada, para condenar os apelados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 205064297).

Em contrarrazões a defesa dos apelados manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 205064302).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento do recurso e o seu desprovimento (Id. 210829173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem, para condenar os apelados MARIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS e THALISNER MATHEUS PRATES, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Passo ao exame da irresignação recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra MÁRIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS e THALISNER MATHEUS PRATES, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/05/2017, por volta das 21h33min, na Rua Corredor Público, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade, os denunciados THALISNER MATHEUS PRATES e MÁRIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com eles 17 (dezessete) porções, perfazendo massa de 7,3 g (sete gramas e três decigramas), e 03 (três) outras porções, pesando 8,2 g (oito gramas e dois decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (17 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (03 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 47/50, ID 62091519.

São dos autos no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento, quando se deparou com os denunciados na companhia de seis usuários, em atitude suspeita, no referido local, já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, sendo que, ao notarem a presença da guarnição, tentaram se evadir, porém, foram interceptados.

Em revista pessoal, os policiais localizaram no bolso do short de THALISNER 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, e, no bolso do short de MARIO, 01 (uma) porção de maconha, e outras 16 (dezesseis) de pasta base de cocaína, que foram por ele arremessadas ao solo visando desaparecer com a materialidade delitiva, bem como a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 44, ID 62091519).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogado, MÁRIO afirmou que THALISNER estava realizando o comércio de drogas no local.

Por fim, destaca-se que THALISNER é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 2000025-66.2021.811.0064, Código: 20056575, Número/Ano: -/2021), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0004018-88.2020.8.11.0064, Código: 12607370, Número/Ano: -/2020). MÁRIO, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n° 923- 50.2020.811.0064, Código 703548).

Adequando-se a conduta de THALISNER MATHEUS PRATES, ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, e a conduta de MÁRIO RAPHAEL BATISTA DE BARROS ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (...)” (
sic
do Id. 205058119).

Após apresentados os fatos e detida análise dos autos, o magistrado de origem entendeu pela desclassificação da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 28,
caput
, da referida Lei.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada mediante auto de prisão em flagrante delito (Id. 205058116 – p. 10); boletim de ocorrência (Id. 205058116 – p. 11-18); termo de exibição e apreensão (Id. 205058116 – p. 52-53); laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2017.006887-01 (Id. 205058116 – p. 55-58); bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Acerca da autoria, esta não se encontra comprovada de forma indubitável nos autos.

Ao serem interrogados pela autoridade policial os apelados MARIO e THALISNER negaram a prática de tráfico de drogas, tendo ambos declarado que eram apenas usuários de entorpecentes e que no momento da abordagem estavam reunidos com conhecidos e tinham algumas porções de droga para consumo próprio, conforme se verifica:

MARIO:
QUE, em relação aos fatos narrados, o interrogando alega que estava na esquina próxima a sua residência, juntamente com os outros conduzidos, que são conhecidos e moradores vizinhos; QUE, de repente, foram abordados por uma GUPM, de onde o interrogando nem viu de onde veio; QUE,
o interrogando nega que estivesse traficando entorpecentes
; QUE, a única coisa que foi encontrada com o mesmo foi uma pequena porção de maconha; QUE, não é o proprietário das demais substâncias apreendidas; QUE, em relação ao dinheiro encontrado com o mesmo, alega que na data de 20/05/2017, fez a limpeza de dois quintais e, no momento da abordagem, iria a uma lanchonete com seus amigos para beber; QUE, seu amigo
THALISNER é usuário de maconha e cocaína

mas também não estava traficando entorpecente
; QUE, o interrogando desconhece a procedência das demais substâncias além da sua pequena trouxa de maconha (...) (
sic
do Id. 210829173) (grifos meus);

THALISNER
: QUE,
o interrogando esclarece que é usuário
e, na ocasião da abordagem feita por policiais militares alega que estava de posse apenas de uma porção de maconha e uma pequena porção de cocaína, além de quarenta reais; QUE, desconhece as demais substâncias apreendidas e nega que sejam de sua propriedade; QUE, o interrogando esclarece que estava trabalhando em outro estado (Piaui) e retornou à esta urbe na data de hoje; QUE, adquiriu uma pequena porção de maconha e outra de cocaína, reencontrou alguns colegas vizinhos e, quando conversavam próximos à sua residência, foram abordados pela polícia militar, que trouxe todos à delegacia (...) (
sic
do Id. 210829173) (grifos meus);

Em juízo, ambos mantiveram a versão apresentada em sede inquisitorial.

Os policiais militares
WELLINGTON ALVES DA SILVA
e
JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
foram ouvidos em juízo e afirmaram:

“(...) Então, que eu me recorde do fato, as guarnições tinham conhecimento naquela época, daquele local ali, daquele bairro, Vila Poroxo, o tráfico de drogas ali estava muito intenso e desse modo, as guarnições sempre intensificavam as rondas ali por aquele local e nessa ocasião a gente estava patrulhando por essa rua, quando observamos um grupo de indivíduos em frente a uma residência, na esquina, eu acho, de uma residência. Esses, ao observarem a aproximação da guarnição, eles tentaram correr, só que a gente foi mais rápido, conseguiu realizar a abordagem de todos que ali se encontravam e no bolso, como descrito aí no boletim, portando de um e de outro, tinha essas quantias em dinheiro e os entorpecentes que estavam descritos, salvo engano maconha e pasta-base de cocaína. (...) Esse local lá doutor, que eu me recorde, não é como a região central, que tem um monte de usuários de entorpecentes ali, sabe. Então diferente da região central e outros locais que ha aquela aglomeração de usuários, naquele local em especifico não há aglomeração de usuários não, ali naquele local. Ali pelo modo é o que, eles ficavam ali naquela esquina e as pessoas iam ali e compravam ali com eles. Eles ficavam com esse entorpecente ali, a hora que passava alguém e sabia que aquele local ali era o ponto de venda, eles ofereciam, ofertavam (...) Que eu me recordo não, porque já tem muito tempo, então não me recordo tanto de alguns detalhes.
PROMOTOR
: Tem um detalhe da denúncia que fala que o Mário, um dos acusados, na delegacia, quando interrogado, afirmou que o Thalisner é que vendia drogas. Minha pergunta é se houve alguma versão deles para a polícia militar, seja o Mario indicando o Thalisner, seja o Thalisner dizendo que era o Mario, teve alguma coisa assim?
WELLINGTON
: Não doutor, que eu me recorde não teve não. Na ocasião, o que pode ficar aí nítido e claro é que os dois estavam traficando O que pode ter ocorrido é que, na delegacia, um joga para o outro, um fala, vou segurar aí para você, joga tudo no outro e fala que aquele é o traficante, entendeu? (...)
DEFENSORA
: (...) Wellington, quando você chegou, você viu a venda da droga?
WELLINGTON
: Não, a venda da droga a gente não viu não. Como eu expliquei para o promotor, ali não é um local de fluxo de usuários, ou seja, as pessoas ficam ali na esquina, as pessoas ou as pessoas que sabem, eles ofertam. A gente não viu a venda só, o dinheiro que eles já tinham vendido estava no bolso deles e o entorpecente, que era uma grande quantia, não era a quantia de uso, era a quantia que eles estavam vendendo.
DEFENSORA
: Mas é baseado em quê? Você disse que os dois estavam vendendo. E na quantidade, no dinheiro? A quantidade de dinheiro, no modus operandi. Tenho mais de vinte anos de rua né?

Então, o modo dos meliantes, eles mudam. Ele anda, às vezes, em pequena quantidade para se passar por usuário. Mas, no caso, esses dois não eram usuários, não. (...)
DEFENSORA
: O senhor se lembra de algum desses outros que foram levados à delegacia te dito que compravam drogas do senhor Mario Raphael?
WELLINGTON
: Não. Pelo que possivelmente não. A gente trabalha com provas, não vai no achismo, mas esses indivíduos, ali eles estavam em companhia dos outros fazendo também o tráfico de entorpecentes só não localizamos com os mesmos as provas materiais, bem como com os outros dois pra poder certificar isso de forma clara. (...) (Declarações prestadas por Wellington Alves da Silva - Relatório de Mídia – Id. 205064274).

“(...) Excelência, eu me recordo bem pouco, bem pouco, mas me lembro que a gente estava em rondas né e visualizamos o pessoal lá, esse pessoal. Fizemos a abordagem. Até eu acho que eles tentaram fugir, eu acho, eu mais ou menos me lembro disso, que eles tentaram fugir, daí não conseguiram. A gente conseguiu abordar eles ali todos. Fizemos a abordagem. Eu não sei, assim, dizer pro senhor qual a pessoa que tava com a substância por conta do tempo, mas me recordo que na abordagem nós encontramos sim e acredito que tentou até jogar, eu não me lembro, jogar fora, não me recordo muito bem por causa do tempo, mas é isso daí. (...) Foi um grupo de pessoas que a gente abordou (...)
DEFENSORA
: (...) Você se lembra que algum deles foi encontrado droga ou informou que havia acabado de comprar droga com algum dos acusados?
JOÃO HENRIQUE
: É como eu disse, eu me lembro que a gente localizou droga com alguns indivíduos, mas não me recordo quem, mas foi localizado droga sim.
DEFENSORA
: Ah tá. Então você não se lembra nem com quem foi encontrada droga?
JOÃO HENRIQUE
: Não, não me recordo. (...)” (Declarações prestadas por João Henrique Oliveira de Souza - Relatório de Mídia – Id. 205064274).

Verifica-se dos autos que foram colhidos os depoimentos das pessoas que estavam juntamente com os apelados no momento do flagrante. Visando evitar tautologia, transcrevo o trecho do parecer:

“
Thiago
(Pág. 22-PDF): QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18;00 HS, ESTAVA EM UMA RODA DE AMIGOS, CONVERSANDO EM UMA ESQUINA DO BAIRRO EM QUE MORA, SENDO QUE A POLÍCIA MILITAR CHEGOU AO LOCAL E "REVISTOU TODO MUNDO", QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NADA DE IRREGULAR FOI ENCONTRADO EM SEU PODER; QUE ALEGA SER USUÁRIO DE COCAÍNA, QUE NEGA COMPRAR DROGAS NAQUELA LOCALIDADE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE TEM CONHECIMENTO QUE SEUS COLEGAS TAMBÉM SÃO USUÁRIOS DE DROGAS. (
sic
).

Henrique
(Pág. 24-PDF): QUE NESTE ATO, POR SER MENOR COM 16 ANOS, SE FAZ ACOMPANHADO DO CONSELHEIRO TUTELAR, SR. KAIRO OLIVEIRA DA SILVA; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ESTAVA ANDANDO PELA RUA, QUANDO PAROU PARA CONVERSAR COM ALGUNS COLEGAS SEUS, QUE ESTAVAM REUNIDOS EM UMA ESQUINA DO BAIRRO; QUE MOMENTOS DEPOIS A POLÍCIA MILITAR PAROU NO LOCAL E APÓS REVISTAREM TODOS, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM PODER DO DEPOENTE; QUE O DEPOENTE AFIRMA QUE É APENAS USUÁRIO DE MACONHA E NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE OS OUTROS COLEGAS MEXIAM COM DROGA. (
sic
).

Angelo
(Pág. 27-PDF): POR SER MENOR COM 17 ANOS, NESTE ATO, ESTÁ ACOMPANHADO DO CONSELHEIRO TUTELAR, KAIRO OLIVEIRA DA SILVA; QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18:00, HS, PAROU EM UMA ESQUINA, ONDE HAVIA UM GRUPO DE COLEGAS DO BAIRRO EM QUE MORA; QUE TINHA O INTERESSE EM FUMAR MACONHA NO LOCAL, POREM NEGA QUE TENHA COMPRADO COM PESSOAS DO LOCAL; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA POLÍCIA MILITAR, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM PODER DO DECLARANTE; QUE AFIRMA QUE APENAS É USUÁRIO D E MACONHA. (
sic
).

Macsuander
(Pág. 31-PDF): QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18;00 HS, ESTAVA EM UMA RODA DE AMIGOS, CONVERSANDO EM UMA ESQUINA DO BAIRRO EM QUE MORA, SENDO QUE A POLÍCIA MILITAR CHEGOU AO LOCAL E "REVISTOU TODO MUNDO", QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NADA DE IRREGULAR FOI ENCONTRADO EM SEU PODER; QUE ALEGA SER USUÁRIO DE MACONHA, QUE AFIRMA QUE COMPRAR DROGAS NAQUELA LOCALIDADE E GERALMENTE FUMA NA MESMA ESQUINA EM QUE FOI SENDO HOJE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE TEM CONHECIMENTO QUE SEUS COLEGAS TAMBÉM SÃO USUÁRIOS DE DROGAS.
(sic).

Bruno (Pág. 33-PDF): QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18:00 HS, O DECLARANTE ESTAVA EM UMA RODA DE AMIGOS, QUANDO A POLÍCIA MILITAR ABORDOU A TODOS, DURANTE A REVISTA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE APENAS É USUÁRIO DE MACONHA, SENDO QUE NEGA QUE COMPRA DROGAS EM OUTRA REGIÃO DA CIDADE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ALGUMAS DAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL, TAMBÉM SÃO USUÁRIAS, MAS NEGA QUE AJUDA NO TRÁFICO NA REGIÃO. (
sic
).

Eduardo
(Pág. 35-PDF): NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18:00 HS, O DECLARANTE ESTAVA EM UMA RODA DE AMIGOS, QUANDO A POLÍCIA MILITAR ABORDOU A TODOS, DURANTE A REVISTA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE APENAS É USUÁRIO DE MACONHA, SENDO QUE NEGA QUE COMPRA DROGAS NAQUELA REGIÃO; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE IRIA APENAS ACOMPANHAR ALGUNS CONHECIDOS EM UMA FESTA NA CIDADE ESTA NOITE. (
sic
).

Analisando as provas colhidas no presente feito, não vejo como alterar a decisão prolatada em primeiro grau.

Embora não seja possível desconsiderar a palavra dos policiais, podendo esta ser utilizada para fins de condenação, nos termos do Enunciado n. 8, deste eg. Tribunal, no caso em análise, entendo que os policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelados, embora tenham afirmado que eles estavam traficando, não conseguiram demonstrar em seus depoimentos a destinação mercantil dos entorpecentes encontrados.

Reforçando tal conclusão, o douto parecerista destacou que a maior parte da droga apreendida pelos policiais militares, qual seja,

16 (dezesseis) trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína,
“foram localizadas no chão, e não em posse dos acusados e, como havia no local, além dos APELADOS, outros seis indivíduos, qualquer um deles pode ser o proprietário das drogas”.

Embora não desconheça que os apelados THALISNER e MARIO respondam a outras ações penais por prática do mesmo crime em análise nos presentes autos, a magistrada de origem, ao proferir sentença oral, destacou que eventual condenação penal transitada em julgado pode ser utilizada dentro do processo penal em outros momentos, por exemplo, quando da aplicação da pena para fins de reincidência ou da análise em aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou da própria prisão, contudo
o histórico do agente jamais pode ser utilizado pelo magistrado para examinar a veracidade daquela situação em específica
.

Assim, os elementos probatórios acostados, principalmente na fase judicial, não se apresentam suficientes para fundamentar o édito condenatório, não se sendo possível presumir que os apelados estivessem praticando o delito de tráfico de drogas.

O que se tem em desfavor dos recorridos é o fato de estarem na posse de 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína (Thalisner) e 01 (uma) porção de maconha (Mario), circunstância esta que, por si só, não é apta a comprovar a destinação mercantil, tendo em vista que as demais 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína foram encontradas no chão, não sendo possível especificar de quem era a propriedade o referido entorpecente.

Neste contexto, embora existam sérias suspeitas sobre a conduta dos recorridos, é certo que não existem provas efetivas de que eles estavam perpetrando o tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo possível sustentar uma condenação pela prática do referido delito, diante de indícios isolados que não são provas inarredáveis, concretas e irrefutáveis.

Dessa forma, a meu ver, a solução que se impõe é mesmo a mais favorável aos acusados, ou seja, a manutenção da desclassificação, privilegiando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) “A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 28.4.2023).

“Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinava à comercialização ou outra conduta típica. Recurso ministerial desprovido.” (AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023)” (N.U 1002144-09.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“(...) 1.1 Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções. 1.2. Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Posse para consumo pessoal, quando não há nos autos provas seguras de que os apelados estavam com entorpecentes ilícitos com finalidade mercantil, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (27,37 gramas de maconha), não foram apreendidos petrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos, que pudesse indicar o propósito de comercialização. (N.U 0010317-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Para a configuração do crime de tráfico de drogas é imprescindível a demonstração da destinação mercantil do entorpecente, o que, como exposto, não se verificou no caso em análise.

Para que ocorra o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, necessária a certeza da prática da infração penal, extraída das provas colhidas sob o contraditório judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, não havendo prova judicial hábil a amparar a condenação dos apelados pelo delito narrado na inicial acusatória, necessária a manutenção do decreto desclassificatório da conduta a eles imputada para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho a sentença desclassificatória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024